Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada quanto à alegação de excesso de execução advinda da fixação de astreinte. A parte agravante alega que a multa fixada no valor de R$ 30.000,00 é desproporcional e deve ser reduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a astreinte fixada pelo Juízo a quo é justa e proporcional, obedecendo o seu caráter coercitivo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada caracteriza enriquecimento sem causa da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes são medidas processuais indicadas à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, possuindo caráter inibitório e não punitivo.
4. A multa deve ser fixada em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário.
5. A aplicação da astreinte não foi excessiva, considerando a resistência ao cumprimento da determinação judicial por duas vezes, revelando proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido.
6. A jurisprudência do TJDFT corrobora a finalidade das astreintes em assegurar o cumprimento da obrigação, mesmo diante de valores que possam parecer excessivos, desde que não se mostrem hábeis para coagir a parte ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "As astreintes possuem caráter inibitório e não punitivo, devendo ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, para cumprir a sua finalidade coercitiva e inibitória."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352290, 07059963420218070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/06/2021, p. 16/07/2021.